Tribunal: TJMT
Processo: 0004857-25.2019.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004857-25.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO FLAVIO SILVA SOUSA - CPF: 655.832.212-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004857-25.2019.8.11.0040

APELANTE: ANTONIO FLAVIO SILVA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – GARANTIAS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADAS – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADO – INCIDÊNCIA DO ART. 563 DO CPP – REVISÃO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE EM PARTE – ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE EM DESCORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CARÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O
QUANTUM
ADOTADO – AJUSTE IMPOSITIVO – FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – DOCUMENTO IDÔNEO PARA CONSTATAR A REINCIDÊNCIA –
CONFISSÃO RECONHECIDA – DELIMITAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE –
SÚMULA 231 DO STJ – VEDAÇÃO CONFIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PENA DE MULTA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM RESTRITIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“A dificuldade enfrentada pelo Poder Executivo na remoção e apresentação dos presos em juízo constitui motivação suficiente e idônea para realização da audiência una de instrução por meio do sistema de videoconferência”
(STJ, RHC n. 96.881/AL).

“Se o interrogatório do apelante foi realizado por videoconferência com a estrita observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer alegação de prejuízo apresentada pela defesa, seja durante a colheita do interrogatório, seja nas alegações finais e nas razões recursais em análise, incide, in casu, as disposições contidas no art. 563 do Código de Processo Penal segundo as quais: Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. [...]
(TJ/MT, N.U 0002561-30.2019.8.11.0040).

Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS)

“Nos moldes da jurisprudência desta Corte,
“a folha de antecedentes criminais é documento apto e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência do agente, sendo prescindível a juntada de certidões exaradas pelos cartórios criminais para a consecução desse desiderato"
(STJ, HC n. 533.870/SP).

A confissão – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena.

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STF,
Tema 158
, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009).

“O procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004857-25.2019.8.11.0040

APELANTE: ANTONIO FLAVIO SILVA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Flávio Silva Sousa, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, por infração ao art. 155 do Código Penal (furto).

Em suas razões, assevera
que: 1) o “
interrogatório do réu, via sistema de videoconferência, só pode ser realizado excepcionalmente, mediante ato judicial fundamentado concretamente (caso a caso) e que demonstre claramente as hipóteses do art. 185, § 2º, CPP, o que não é o caso da sobredita ordem de serviço, que faz previsão genérica de sua utilização
” (sic); 2) o acréscimo na primeira fase é desproporcional, pois “
superou o patamar de 1/6, sem fundamentação concreta e idônea
” (sic); 3) a reincidência deve ser afastada da condenação, porque “
não consta nos autos certidão cartorária de antecedentes criminais
” (sic); 4) tem direito à atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, pois “
quando interrogado extrajudicialmente confessou a prática do crime que lhe foi imputado
”, inclusive “
com a aplicação da pena num patamar aquém do mínimo legal
” (sic); 5) a multa carece ser ajustada para o mínimo legal
(Id.
120613569 - pág. 160-174).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
120613575 - pág. 1-14)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
129282196 - pág. 1-14).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004857-25.2019.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DO INTERROGATÓRIO

O apelante sustenta que o interrogatório do réu, por videoconferência foi ilegal, pois, em seu entender, o caso em análise não se amolda ao disposto no art. 185, § 2º, do CPP.

A preliminar não prospera.

A audiência ocorreu por videoconferência para minimizar os riscos decorrentes do deslocamento do réu – que estava preso –, e prestigiar a celeridade processual. Nem sempre a apresentação do detento em juízo é viável, seja em razão da deficiência do quadro de agentes no estabelecimento prisional, seja por falta de condições operacionais para o transporte (Id.
120613569 - pág. 131).

A situação descrita na
Ordem de Serviço n. 3/2018
legitima a medida, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] O Magistrado de primeiro grau, em obediência ao disposto no § 2º do art. 185 da Lei n. 11.900/2009, apresentou fundamentação apta a justificar a necessidade da adoção do interrogatório do recorrente pelo sistema de videoconferência, notadamente para se evitar a delonga na prestação jurisdicional, considerando sobretudo os problemas constantes na escolta de réu preso. Precedentes desta Corte. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 110.019/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019).

[...] "A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida que objetiva a desburocratização, agilização e economia da justiça, podendo ser determinada excepcionalmente nas hipóteses previstas no rol elencado no §2º do art. 185 do Código de Processo Penal" (RHC 80.358/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017) 2. "A dificuldade enfrentada pelo Poder Executivo na remoção e apresentação dos presos em juízo constitui motivação suficiente e idônea para realização da audiência una de instrução por meio do sistema de videoconferência." (RHC 83.006/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017). [...]
(STJ, RHC n. 96.881/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018).

Além disso, nada indica que o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal não foram respeitados.

O defensor público participou do ato, sendo-lhe assegurada a prévia entrevista com o réu e não registrou nenhuma irresignação no ato.

De toda sorte, a defesa não demonstrou os prejuízos que a audiência lhe causou, aplicando-se, à vista disso, a máxima
pas de nullité sans grief
, prevista nos artigos 563 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, não há falar em nulidade. Confira-se:

[...] Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal - CPP), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte. No caso concreto, do teor da decisão do Juízo de primeiro grau, extrai-se que a Magistrada envidou todos os esforços no sentido de propiciar, mediante a videoconferência, entrevista reservada entre defesa e acusado, bem como de transmissão simultânea de imagem de parte a parte, de modo que não se identifica, na espécie, a demonstração de prejuízo indispensável ao reconhecimento de nulidade. [...]
(STJ, HC n. 439.740/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 18/4/2018).

[...] Se o interrogatório do apelante foi realizado por videoconferência com a estrita observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer alegação de prejuízo apresentada pela defesa, seja durante a colheita do interrogatório, seja nas alegações finais e nas razões recursais em análise, incide, in casu, as disposições contidas no art. 563 do Código de Processo Penal segundo as quais: Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. [...]
(TJ/MT, N.U 0002561-30.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

Posto isto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Os autos registram que o réu foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, pois, na madrugada do dia 11-6-2019, nas dependências da UPA, subtraiu 1 (um) aparelho Soar, marca Dofples, e 1 (um) aparelho oxímetro G1B, de propriedade da Prefeitura Municipal de Sorriso

A autoria e a materialidade não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da reprimenda imposta.

No que se refere à pena-base, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na carência de fundamentos para adotar patamar diverso, cada circunstância negativa deve acrescentar 1/6 (um sexto) à reprimenda:

[...] A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; Todavia, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 723.829/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

Na primeira fase, o magistrado sentenciante negativou as vetoriais da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime e, por conta disso, acrescentou 1 (um) ano e 2 (dois) meses à pena

(Id.

120613569 - pág. 141).

O aumento aplicado está além do padrão recomendado e não foi justificado.

Assim sendo, deve ser ajustado para que cada circunstância desfavorável agregue 1/6 (um sexto) – 2 (dois) meses – à pena.

De outro giro, não procede a alegação de que a reincidência deve ser afastada da condenação, porque “
não consta nos autos certidão cartorária de antecedentes criminais
” (sic).

Como consta na sentença, levou-se em consideração a folha de antecedentes criminais, que se encontra encartada no Id. 120613569 - pág. 137-138.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
a folha de antecedentes criminais é documento apto e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência do agente, sendo prescindível a juntada de certidões exaradas pelos cartórios criminais para a consecução desse desiderato" (AgRg no AREsp 1.553.133/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 28/10/2019)”. [...]
(HC n. 533.870/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 26/11/2019).

No entanto, o reconhecimento da confissão é impositivo.

Quando interrogado pelo delegado de polícia, Flávio admitiu o cometimento do crime, dizendo que “
na madrugada de hoje pegou dois aparelhos no UPA; Que pegou pensando que era pinga; Que os aparelhos foram entregues à Força Tática
” (sic) (Id.
120613569 - pág. 24).

Em juízo, ele alegou que não se recordava dos fatos (Id. 120613569 - pág. 140).

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena. Confira-se:

[...] Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. [...]
(STJ, HC 374.363/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

[...] Incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal na hipótese em que o réu espontaneamente confessou a prática do crime que lhe foi imputado, fornecendo dados que corroboraram a sua condenação, mesmo que a confissão tenha sido parcial e agregada de elementos que afastam a ilicitude da conduta. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1580410/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

Não obstante os argumentos sustentados no apelo, é descabida a pretensão de relativizar o comando constante na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Supremo Tribunal Federal que, em regime de repercussão geral, estabeleceu que
‘a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’
(
Tema 158
, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009).

A atual jurisprudência corrobora o entendimento:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.
(STF, RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020).

[...] É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. 231 desta Corte Superior. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.860.431/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022).

Por fim, “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Passo à dosimetria:

Na primeira fase é desfavorável ao réu a
culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime, que, pelas razões alhures expostas, deve acrescentar 1/6 (um sexto) – ou 2 (dois) meses – cada. Assim, encontro a pena-base de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Na fase intermediária está presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), e a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), que compenso entre si.

Nesse sentido:

[...] A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. [...] Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos:
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
(STJ, REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu recomendam a manutenção do regime semiaberto, tal como estabelecido na sentença:

[...] não se infere desproporcionalidade na imposição de meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante a pena ter sido fixada no montante inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, as circunstâncias judiciais implicaram majoração da pena-base e a recorrente é reincidente, tratando-se de fundamentos idôneos para fixação do regime semiaberto. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.007.579/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 27/4/2022).

[...] As instâncias ordinárias fundamentaram de forma idônea a necessidade de imposição do regime prisional mais gravoso ao Agravante, pois, embora a pena corporal tenha sido fixada em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, foi apontada a existência de "diversos registros criminais anteriores", "somados à dupla reincidência específica", o que afasta a aplicação do enunciado da Súmula n. 269/STJ ("É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 567.709/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

Posto isto,
provejo parcialmente
o recurso interposto por Antônio Flávio Silva Sousa para ajustar o acréscimo na primeira fase da dosimetria para 1/6 (um sexto), por circunstância judicial desfavorável, reconhecer a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), e corrigir a pena de multa, para que guarde proporcionalidade com a privativa de liberdade, ficando a sanção definitiva redimensionada para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022